Tribunal: CARF
Processo: 16095.000290/2007-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000290/2007-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.854 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
SATO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 30/04/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO
DESERTO. NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Voluntário que não enfrenta o mérito da decisão de primeira
instância não devolve a matéria ao colegiado de segunda instância, razão pela
qual não deve ser conhecido.
Recurso Voluntário Não Conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Antônio Sávio Nastureles,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sheila Aires
Cartaxo Gomes, Virgílio Cansino Gil (Suplente Convocado), Fernanda Melo Leal e João
Mauricio Vital (Presidente). Ausente a Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por SATO INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA., contra o Acórdão de julgamento de que decidiu pela improcedência da
impugnação apresentada.
A autuação se refere a lançamento fiscal de obrigação acessória, descrita no art.
32, inciso IV, § 5o, da Lei 8.212/91, tendo em vista que a recorrente não aprestou documento que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000290/2007-02
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.854 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000290/2007-02

registra dados correspondentes aos fato geradores de todas as contribuições previdenciárias, no
período Janeiro de 2001 a Dezembro de 2006.
Em sua manifestação de e-fl. 105 a recorrente não trouxe argumentos enfrentando
o mérito da decisão de piso, mas solicitando tão somente um pedido de 90 dias para regularidade
das contribuições exigidas.
Diante dos fatos narrados é breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário não preenche os requisitos necessários para seu
conhecimento.
A recorrente não apresentou razões recursais, mas tão somente um pedido para
pagamento em 90 dias da autuação.
Assim, a matéria não está devolvida ao colegiado de segunda instância para
apreciação, e não havendo enfrentamento do mérito da decisão de primeira instância, o Recurso
voluntário não pode ser conhecido.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital